Tribunal: TJPA
Processo: 0025280-59.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025280-59.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ALESSANDRO CRISTIANO DA COSTA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO. SÚMULA 410/STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA ESPONTANEAMENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto face de decisão monocrática proferida pelo Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR, que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em fase de execução de
astreintes
em desfavor do BANCO PAN S/A, ante a aplicabilidade da Súmula 410 do STJ e o regular cumprimento da obrigação de fazer pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática poderia ter sido proferida unipessoalmente, à luz do art. 932 do CPC; e (ii) saber se a Súmula 410 do STJ é aplicável ao caso, diante do cumprimento espontâneo da obrigação de fazer pelo banco réu, sem prévia intimação pessoal.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno não demonstrou erro material ou jurídico na decisão monocrática, limitando-se ao inconformismo com o resultado e à reiteração de argumentos já afastados.

4. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC, que autoriza o relator a negar provimento a recurso que contrarie súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal. A Súmula 410 do STJ é direta ao exigir prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, e a decisão agravada aplicou corretamente esse entendimento.

5. O argumento de que a Súmula 410 do STJ seria inaplicável ao caso, pois o banco teria cumprido espontaneamente a obrigação, não se presta a afastar a decisão monocrática — ao contrário, reforça-a. O cumprimento voluntário da obrigação de fazer pelo agravado, sem intimação pessoal, confirma precisamente a inexistência de descumprimento apto a ensejar a incidência da multa
astreintes.

6. A tese de violação aos princípios do juiz natural, da colegialidade e do devido processo legal não prospera. O julgamento monocrático de recurso que contrarie súmula do STJ é técnica processual expressamente autorizada pelo legislador (art. 932, IV,
a
, do CPC), não configurando supressão de instância ou usurpação de competência colegiada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É lícito ao relator negar provimento a recurso que contrarie súmula do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 932, IV,
a
, do CPC, não havendo violação ao princípio da colegialidade. 2. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece íntegro sob a égide do CPC/2015. 3. O cumprimento espontâneo da obrigação de fazer pelo devedor, ainda que tardio e sem intimação pessoal, confirma a inexigibilidade das
astreintes
, por ausência de descumprimento apto a deflagrar a contagem da multa."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Agravo Interno interposto por ALESSANDRO CRISTIANO DA COSTA RIBEIRO em face da decisão monocrática proferida pelo Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR (ID 22249368), nos autos da Apelação Cível nº 0025280-59.2012.8.14.0301, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu o cumprimento de sentença instaurado para cobrar
astreintes
em desfavor do BANCO PAN S/A.

A origem da controvérsia remonta à ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento ajuizada pelo agravante contra o BANCO PAN S/A, na qual, julgado revel o banco, foi-lhe imposta obrigação de se abster de inscrever o nome do autor em cadastros de restrição de crédito em razão do contrato nº 000044273387, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em 2021, o agravante inaugurou fase de cumprimento de sentença para cobrar as
astreintes
acumuladas. A impugnação ofertada pelo banco foi acolhida, e o cumprimento de sentença foi extinto, sob os fundamentos de: (a) inaplicabilidade da multa, por ausência de intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ; e (b) inexistência de descumprimento da obrigação de fazer, ante a retirada do nome do autor dos cadastros de restrição de crédito pelo próprio banco, voluntariamente.

O recurso de apelação interposto pelo agravante foi desprovido monocraticamente, ao fundamento de que a decisão recorrida estava em consonância com a Súmula 410 do STJ. Inconformado, o agravante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese: (i) que o caso não se enquadraria nas hipóteses de julgamento monocrático previstas no art. 932, IV, do CPC, por entender que a Súmula 410 do STJ não seria clara quanto à sua aplicabilidade a réu revel; e (ii) que a intimação pessoal seria desnecessária, pois o banco cumprira espontaneamente a obrigação antes de ser pessoalmente intimado.

O BANCO PAN S/A apresentou contrarrazões tempestivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório. Voto. Encaminhe-se para inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

II. ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se a decisão monocrática agravada merece reforma, analisando-se: (i) se o caso comportava julgamento unipessoal pelo relator, à luz do art. 932 do CPC; e (ii) se a Súmula 410 do STJ é aplicável à hipótese, considerando o cumprimento voluntário da obrigação de fazer pelo BANCO PAN S/A sem prévia intimação pessoal.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

IV.1. Da licitude do julgamento monocrático. Art. 932, IV, do CPC.

O agravante sustenta que o caso não se enquadraria nas hipóteses autorizadoras de julgamento monocrático pelo relator, porquanto a Súmula 410 do STJ não seria clara quanto à sua aplicabilidade a réu revel e não haveria jurisprudência específica nesse sentido.

A tese não merece acolhimento.

O art. 932, IV,
a
, do CPC é expresso ao conferir ao relator o poder-dever de negar provimento a recurso que contrarie súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. A norma não condiciona o julgamento monocrático à inexistência de qualquer nuance fática — basta que o recurso contrarie o enunciado sumular, cabendo ao relator verificar se as circunstâncias do caso se amoldam ao entendimento sumulado.

No caso concreto, a decisão agravada aplicou a Súmula 410 do STJ ao fundamento de que não houve intimação pessoal do banco para o cumprimento da obrigação de fazer. Não se trata de construção jurídica obscura ou de interpretação controvertida: o enunciado é categórico ao estabelecer que
"a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"
. A aplicação direta desse enunciado ao caso, em que incontroversa a ausência de intimação pessoal, é exercício legítimo da competência monocrática do relator.

A alegação de que a Súmula 410 do STJ seria inaplicável a réu revel não encontra respaldo jurídico. A revelia gera os efeitos previstos no art. 344 do CPC quanto à presunção de veracidade dos fatos alegados, mas não afasta as exigências procedimentais para a fase de cumprimento de sentença. O devedor revel que, ao cabo do processo de conhecimento, é condenado ao cumprimento de obrigação de fazer permanece sujeito às mesmas regras de intimação pessoal que qualquer outro devedor, pois tais regras visam a garantir que ele tenha ciência inequívoca da obrigação específica que lhe é imposta e do prazo para seu cumprimento, antes que a multa coercitiva passe a incidir.

Nesse sentido, o julgamento monocrático foi regular, não havendo violação aos princípios do juiz natural, da colegialidade ou do devido processo legal.

IV.2. Da Súmula 410 do STJ. Aplicabilidade ao caso. Cumprimento espontâneo da obrigação.

O agravante sustenta que a Súmula 410 do STJ seria inaplicável ao caso, pois o banco cumprira espontaneamente a obrigação de se abster de inscrever o nome do autor em cadastros de restrição de crédito, conforme demonstrado pelo documento de ID 2107414, que comprova a retirada da negativação em 04/07/2013, sem que tivesse sido pessoalmente intimado. Argumenta que, entre 04/04/2013 (data em que constava a negativação) e 04/07/2013 (data em que ela foi retirada), o banco cumpriu a decisão por iniciativa própria, o que tornaria desnecessária a intimação pessoal.

A tese, paradoxalmente, conduz a conclusão contrária à pretendida pelo agravante.

Com efeito, a Súmula 410 do STJ condiciona a cobrança da multa à prévia intimação pessoal do devedor. O raciocínio subjacente ao enunciado é preciso: somente se pode cobrar multa por descumprimento de obrigação de fazer quando se comprova que o devedor foi pessoalmente comunicado da obrigação e não a cumpriu no prazo assinalado. Sem essa intimação, não há como se aferir se houve descumprimento, pois o devedor pode não ter tomado ciência da obrigação específica que lhe foi imposta pelo decisum.

No caso em exame, o banco retirou a negativação voluntariamente, sem ter sido pessoalmente intimado, demonstrando que a obrigação foi cumprida. Este fato confirma, simultaneamente: (a) que não houve descumprimento da obrigação de fazer; e (b) que a falta de intimação pessoal não gerou qualquer prejuízo ao agravante quanto à remoção da restrição creditícia. Em outras palavras: o banco fez exatamente aquilo que a sentença lhe determinava, e o fez antes de qualquer intimação pessoal.

A cobrança de astreintes pressupõe descumprimento de obrigação. Não havendo descumprimento porque o banco cumpriu a obrigação, ainda que com atraso, a multa coercitiva perde sua razão de ser. O Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que confirmou sentença afastando a aplicação de astreintes, ao entender que a obrigação de fazer foi cumprida no prazo fixado, após intimação pessoal da parte devedora. 2. A parte recorrente alegou violação dos artigos 239, § 1º, 269, 272, 814, 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, sustentando que a ciência inequívoca da decisão judicial por e-mail deveria ser considerada como termo inicial para o cumprimento da obrigação, afastando a necessidade de intimação formal. 3. O juízo de admissibilidade na instância de origem foi positivo, permitindo o processamento do recurso especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ciência inequívoca da decisão judicial por e-mail pode substituir a intimação pessoal para cumprimento de obrigação de fazer; e (ii) saber se a aplicação de astreintes seria cabível no caso concreto, considerando o cumprimento tempestivo da obrigação após a intimação pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 410, exige a prévia intimação pessoal do devedor como condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer .
6. O cumprimento da obrigação de fazer no prazo fixado, contado a partir da juntada do aviso de recebimento da intimação pessoal aos autos, afasta a aplicação de astreintes, conforme entendimento pacificado pelo STJ.7. A análise da alegação de ciência inequívoca por e-mail e da data de cumprimento da obrigação demandaria reexame de provas, o que é vedado na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso especial não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, 239, § 1º, 489, § 1º, IV, e 1 .022; Súmula 410 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.372.725/BA, relator Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.687 .474/PR, relator Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 31.03.2025.

(STJ - REsp: 00000000000001943158 DF 2021/0161444-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/10/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 23/10/2025).”

destaquei

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO AO CUMRPIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO RECLAMO DA PARTE ADVERSA PARA AFASTAR A COBRANÇA DA MULTA COMINATÓRIA. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410/STJ:"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", a qual continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme assentado no julgamento do EREsp 1 .360.577/MG, Corte Especial, DJe de 07/03/2019.
2. Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer.
A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer.
3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2028559 SP 2022/0302012-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023).”

destaquei

O argumento de que o banco, mesmo sem intimação pessoal, conhecia a obrigação pelo fato de seu advogado ter tomado ciência da decisão não supre a exigência sumulada. O STJ é enfático ao rejeitar que a intimação do patrono substitua a intimação pessoal do devedor para fins de cômputo da multa.

Ademais, ainda que se entendesse que o banco tinha ciência da obrigação e, apesar disso, manteve a negativação por determinado período, a consequência processual correta seria a intimação pessoal para que, a partir daí, se computasse o período de eventual descumprimento. Não há nos autos comprovação de que tal intimação pessoal tenha sido realizada, e é exatamente por isso que a sentença extinguiu o cumprimento: a multa não poderia ser cobrada porque a condição para seu cômputo nunca se implementou.

A decisão monocrática, portanto, aplicou corretamente o entendimento sumulado ao caso concreto, não merecendo reforma.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por ALESSANDRO CRISTIANO DA COSTA RIBEIRO e manteve a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença instaurado para cobrança de
astreintes
em desfavor do BANCO PAN S/A, ante a inaplicabilidade da multa pela ausência de intimação pessoal do devedor, em consonância com a Súmula 410 do STJ.

Tendo em vista que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais eventualmente devidas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas. Deste modo, será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ensejando a aplicação de multa (arts. 1.026, § 2º, 80 e 81, do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 17/06/2026